Tribunal: TJES
Processo: 5002623-71.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002623-71.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DE SOUZA CANAIS
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, somente a 2ª recorrida apresentou contrarrazões (ID.
1522869
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA JOSÉ DE SOUZA CANAIS
,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que mesmo após ter regularizado a conta telefônica de dezembro de 2020 a recorrida interrompeu os serviços de telefonia móvel;
d)
que o serviço só foi restabelecido somente em 26/07/2020;
e)
que a situação se deu por suposto inadimplemento;
f)
que adimpliu com a conta em aberto e continuou realizando o pagamento das demais faturas;
g)
que a recorrida continuou emitindo faturas e cobrando valores mesmo com a linha telefônica suspensa;
h)
que a suspensão se deu de forma indevida;
i)
que buscou a recorrida, por diversas vezes, para que a linha telefônica fosse restabelecida;
j)
que mesmo com o código de barras diferente se refere ao mesmo contrato;
k)
que pagou por um valor superior ao devido;
l)
que a recorrida insistiu na cobrança da fatura já paga;
m)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
n)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois a recorrente desperdiçou tempo útil para solucionar o problema;
o)
que faz jus aos danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a recorrente faz jus aos danos morais em razão da suspensão dos serviços de telefonia móvel.

A recorrente aduz que toda a situação experimentada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois desperdiçou tempo útil para solucionar o problema, razão pela qual faz jus aos danos morais pleiteados.

Contudo, a recorrente não comprovou que a suspensão dos serviços tenha se dado em Janeiro/2021, tendo a recorrida apresentado documentação comprovando que a interrupção dos serviços foi apenas em 26/03/2020 (ID. 1522841, pág. 06).

Ademais, depreende-se dos autos que o pagamento não foi reconhecido, porque a recorrente ao realizar a operação fez com código de barras diverso da fatura enviada, impedindo, portanto, o reconhecimento da quitação.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Prestação de serviços de internet. Autora que procedeu ao pagamento de código de barras distinto da fatura. Interrupção do serviço.
Exercício regular de direito. Ausência de identificação do pagamento. Imperícia da autora. Dano moral não configurado.
Sentença mantida. (TJ-SP - AC: 10168221720188260002 SP 1016822-17.2018.8.26.0002, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 11/02/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021) (original sem destaque)

Outrossim, também não restou demonstrado que o código de barras digitado tenha sido fornecido pela recorrida, levando a crer que tenha sido informado de forma equivocada, pela própria recorrente, ao adimplir a fatura.

Assim, tenho que acertou o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela ausência de danos morais, pois estes não são presumidos, devendo a parte comprovar o abalo extrapatrimonial decorrente de uma situação excepcional vivida capaz de ensejar a aplicação do dano moral, que não restou comprovado nos autos, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. CÓDIGO DE BARRAS DIFERENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.